Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONTENTAMENTO E NÍTIDA TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado. 2.1 O Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. 2.2 O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.